Tribunal: CARF
Processo: 10166.015428/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.015428/2008-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.046 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRANCISCA ELIZABETE FERREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
INTIMAÇÃO
-
TEMPESTIVIDADE
-
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
A intimação via postal deve se dar no domicílio fiscal, cuja faculdade de
eleição é contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à Receita
Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o artigo 127 do Código
Tributário Nacional. Desnecessária a intimação pessoal do contribuinte.
IRPF - IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE -
PRECLUSÃO TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.015428/2008-83
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.046 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015428/2008-83

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 68 a 73),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos de alugueis ou royalties
recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.883,66, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A contribuinte apresenta impugnação (fls. 01/07), na qual, em síntese, expõe os motivos
de fato e de direito que se seguem:
Foi notificada em 23/10/2008. Assim, o prazo de 30 dias para impugnar o crédito fiscal
vai até 24/11/2008. A defesa foi, assim, protocolizada tempestivamente.
Omissão de Rendimentos Recebidos de PJ Decorrente de Ação Trabalhista
O rendimento lançado decorre da ação trabalhista no processo n° 83.121714 que
tramitou perante o Juízo da 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal,
conforme Alvará de Levantamento n° 227/03.
Os Reclamantes foram vencedores na ação, em última instância, conforme voto
proferido no antigo Tribunal Federal de Recursos nos Embargos de Divergência em RO
n° 7.207DF (Reg. .8800567649).
O valor constante do Alvará de Levantamento do Precatório é de R$47.662,24 e que foi
atualizado pelos rendimentos da poupança para R$48.645,66 e a contribuinte recebeu
efetivamente apenas R$35.961,62 conforme crédito em sua conta no Banco do Brasil.
A contribuinte lançou e tributou em sua DIPF o valor efetivamente recebido de
R$35.961,62 na falta de outras informações, até porque existiam parcelas isentas do
imposto de renda.
No lançamento fiscal ora impugnado o auditor apurou uma diferença entre o valor
recebido e declarado de R$35.961,62 e o valor de R$48.645,66 do precatório atualizado
encontrando uma suposta diferença tributável de R$12.684,04, que foi autuada neste
lançamento.
No entanto, não merece prosperar o lançamento fiscal porque a diferença se refere às
parcelas indenizatórias.
Conforme comprova á Planilha de Cálculos nos autos de fls. 679, atualizada até janeiro
de 1991, no valor do crédito trabalhista da ora Impugnante havia uma parcela de CR$
963.530,66 relativa a FGTS. Esse valor atualizado na data da emissão do precatório
objeto do presente lançamento fiscal em 12/2001 era de R$ 9.737,19 (CR$ 963.530,66
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.046 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015428/2008-83

pelo índice de 0,0101574800 Tabela de atualização de Correção Monetária do TRF 1
Manual de Cálculos site).
Esse valor foi atualizado para a data do pagamento na emissão do precatório em julho
de 2002 (fls. 1077/8) em 1,0358919 è depois atualizado na data do pagamento em
agosto/2003 em 1,168589, indo tal valor para R$ 11.347,19 (9.737,19 x 1,0358919 x
1,168589).
Conforme planilhas de fls. 538/9 existem ainda outras parcelas isentas como 13o salário,
férias indenizadas, gratificações, indicadas na referida planilha em colunas próprias e
ressaltada no rodapé, que são parcelas indenizatórias e que não podem ser tributadas,
porque isentas por força da legislação tributária.
Por outro lado, conforme se verifica pelas planilhas de cálculos, os valores das verbas
pagas são do período de março de 1983 até dezembro de 1990, e estão devidamente
acrescidas de correção monetária, expurgos inflacionários e de juros, que da mesma
forma, são indenizatórias por força da natureza do precatório e do art. 100 da
Constituição Federal de 1988.
Transcreve Jurisprudência
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PJ
Declarou os aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$21.440,99. O
lançamento, equivocadamente, considera como rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas e, por isso, lança integralmente os valores que foram recebidos de pessoas
físicas como se supostamente fossem omitidos.
Ora, pelos nomes e CPFs dos pagadores é evidente que os locatários de imóveis são
pessoas físicas e não jurídicas e, por conseguinte, não poderiam sofrer nova tributação
porque já declarados. E também, ao classificar de forma diferente da origem (pessoa
jurídicas em vez de física), o lançamento é nulo de pleno direito, em razão das
consequências tributárias que daí advém.
A contribuinte anexa ao presente a Declaração de Rendimentos fornecida pela
imobiliária administradora, onde a locatária Rizalva Maria Leite Foz pagou o valor de
R$4.990,00 com uma comissão de R$ 499,00. Portanto, o valor foi devidamente
declarado compondo o valor de R$ 21.440,99 e não merecia esse novo lançamento
sobre o que a contribuinte já havia tributado em sua DIPF.
Da mesma forma o valor relativo ao locatório Elthon Thomé Gomes foi declarado um
valor de R$ 5.666,66 e deduzido o valor de R$ 583,71 de comissão da imobiliária.
Neste caso, o lançamento fiscal autuou apenas os R$ 583,71, o valor da comissão,
quando deveria ter considerado como dedução e não como renda tributável, conforme
documentos anexos.
Portanto, merecem nulidades os lançamentos relativos aos aluguéis, porque
devidamente declarados pela contribuinte em sua DIPF.
Requer a anulação crédito tributário.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 25/05/2011, no acórdão 03-43.190, às e-fls. 86 a 92, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte intempestiva.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.046 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015428/2008-83

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 98
a 106 no qual alega, em síntese, que:
 A impugnação apresentada é tempestiva, pois o primeiro AR enviado
não foi recebido pela contribuinte;
 A intimação foi entregue e assinada por pessoa diferente da
contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 12/07/2011, e-fls. 96, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/08/2011, e-fls. 98, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 68 a 73), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos de alugueis
ou royalties recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte intempestiva, nos
seguintes termos:

(...)
Da exegese dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que a Intimação deve ser
encaminhada ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, sendo este o endereço
postal ou o eletrônico fornecido para fins cadastrais à Receita Federal do Brasil.
Note-se ainda que até 30 dias depois da data da ciência da Notificação de Lançamento
ou de Auto de Infração, a impugnação deve ser apresentada.
Compulsando os autos, verifica-se que a Notificação foi encaminhada ao domicílio
eleito, sendo lá recebida adequadamente em 13/10/2008 (fls. 79/80). Essa é a data não
somente em que se considera cientificado o contribuinte do Lançamento, mas é o marco
inicial da contagem dos 30 dias que dispõe para impugná-lo, ou seja, até 12/11/2008.
Constata-se que a impugnação foi protocolada tão somente em 21/11/2008, conforme
registro afixado logo na capa do processo, ou seja, quando já ultrapassado o limite
temporal de 30 dias para sua apresentação ao órgão preparador (art. 15 do Decreto
70.235/1972).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.046 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015428/2008-83

Ademais, somente a título de argumentação, cabe registrar, até mesmo na data firmada
na própria impugnação, 14/11/2008, já havia escoado o prazo supracitado (fls. 07/08).
Assim, situados os fatos ocorridos no tempo e espaço, tem-se materializada a
intempestividade da impugnação, uma vez que o litígio somente tem lugar com a sua
apresentação dentro do trintídio legal, ou seja, considera-se como não impugnada a
exigência e não instaurado o litígio e, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito
por este Órgão de Julgamento.
Da intimação pessoal – tempestividade
Conforme redação do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, far-se-á a intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
Pela legislação vigente, uma das alternativas postas à Administração Pública é
a intimação via postal, no domicílio eleito pelo próprio contribuinte, sendo desnecessária a
intimação pessoal. A eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do contribuinte, e, caso opte
por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o
artigo 127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.046 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015428/2008-83

No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital